Tribunal: TJSP
Processo: 2197997-93.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA - ATO OMISSIVO - PREVISÃO DE PRAZO LEGAL PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SE MANIFESTAR - DECADÊNCIA- INOCORRÊNCIA".

"Cuidando-se de ato omissivo consistente na inércia da autoridade apontada como coatora em analisar pedido de reintegração formulado na esfera administrativa com base em fato novo (absolvição na esfera penal), superveniente à decisão final do processo

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA - ATO OMISSIVO - PREVISÃO DE PRAZO LEGAL PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SE MANIFESTAR - DECADÊNCIA- INOCORRÊNCIA".

"Cuidando-se de ato omissivo consistente na inércia da autoridade apontada como coatora em analisar pedido de reintegração formulado na esfera administrativa com base em fato novo (absolvição na esfera penal), superveniente à decisão final do processo disciplinar, descabe cogitar de decadência porquanto, além de não se tratar de pedido de reconsideração, a suposta ilegalidade teria caráter permanente ou continuado, renovando-se a omissão enquanto não houver resposta à pretensão deduzida".

"Inexistindo na lei de regência do pedido de reintegração previsão expressa de lapso temporal para análise do pleito, incide a regra do artigo 33 da Lei Estadual no 10.177/1998, que prescreve ser de 120 (cento e vinte) dias o tempo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração".

"Tratando-se de impetração contra ato omissivo, o prazo decadencial de cento e vinte dias, previsto no artigo 23 da Lei no 12.016/2009, começa a contar a partir do momento em que se esgotou o prazo legal estabelecido para a autoridade impetrada praticar o ato cuja omissão se ataca".

"MANDADO DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO QUANTO À APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO - SUPERVENIÊNCIA DE DECISÃO GOVERNAMENTAL INDEFERINDO O PLEITO NO CURSO DA LIDE - INEXISTÊNCIA, CONTUDO, DE PERDA DO OBJETO DO MANDAMUS TENDO EM VISTA QUE A PRETENSÃO MANDAMENTAL TAMBÉM ENVOLVE O PRÓPRIO MÉRITO DO PEDIDO REINTEGRATÓRIO - WRIT CONHECIDO".

"MANDADO DE SEGURANÇA - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - POLICIAL CIVIL - PENA DE DEMISSÃO - PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO PÚBLICO EM RAZÃO DE ABSOLVIÇÃO NA ESFERA PENAL - RESÍDUO ADMINISTRATIVO - RECONHECIMENTO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA No 18 - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO - SEGURANÇA DENEGADA".

"A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria, ou reconheça a presença de circunstância que exclua o crime ou isente o réu de pena, exceto se verificada falta disciplinar residual, não englobada pela sentença penal absolutória. Inteligência da Súmula 18/STF".